Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-05.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DE PROTEÇÃO DO CURATELADO. MEDIDA ADEQUADA.

1. No caso, o bloqueio do veículo teve por finalidade assegurar os direitos do curatelado na ação declaratória de nulidade de escritura pública de união estável.

2. A autorização de venda do bem condicionando a alienação do veículo ao depósito do valor do ágio em conta judicial possui o intuito de preservar o patrimônio do curatelado e assegurar o resultado útil do processo de declaração de nulidade de escritura pública de união estável.

3. A exigência do depósito judicial do ágio é medida capaz de atender ao binômio autorizador da pretensão desejada, figurando como expediente mais conveniente e oportuno à hipótese.

4. Recurso conhecido e desprovido.